Tribunal: TCU
Processo: 011.428/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1769/2023-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; e 143, incisos III e V, alíneas "a" e "d", 169, inciso V, 243, e 250, inciso II, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: (i) promover o apostilamento do Acórdão 683/2023-TCU-Plenário , por inexatidão material, de forma que onde se lê " (...) considerar atendidas as determinações contidas nos subitens 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.3 e 9.2.4 e não cumpridas as determinações previstas nos subitens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.2.2 e 9.2.4 do Acórdão 1934/2019-TCU-Plenário (...) ", leia-se " (...) considerar atendidas as determinações contidas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.7, 9.2.1 e 9.2.5 e não cumpridas as determinações previstas nos subitens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.2.2 e 9.2.4 do Acórdão 1934/2019-TCU-Plenário (...) "; (ii) em considerar cumpridas as determinações exaradas pelos subitens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.2.2 e 9.2.4 do Acórdão 1934/2019-TCU-Plenário aos municípios de Aracruz/ES e Santa Teresa/ES, respectivamente; (iii) arquivar os autos, apensando-o em definitivo ao TC Processo 037.207/2018-0 , que lhe deu origem; e (iv) dar ciência desta deliberação aos municípios de Aracruz/ES e de Santa Teresa/ES. 1. Processo TC- Processo 011.428/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Espírito Santo. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.